Tribunal: TJSP
Processo: 1010785-33.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – Cerceamento de defesa não verificado – Autor que não apresentou argumentos concretos a justificar realização de perícia envolvendo a validade de assinatura eletrônica – Validade da contratação efetuada em terminal de autoatendimento – Prova da contratação por meio de comprovante de contratação

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – Cerceamento de defesa não verificado – Autor que não apresentou argumentos concretos a justificar realização de perícia envolvendo a validade de assinatura eletrônica – Validade da contratação efetuada em terminal de autoatendimento – Prova da contratação por meio de comprovante de contratação de empréstimo consignado com detalhes da operação – Valores recebidos em conta bancária do consumidor – Comprovante de transação com mesma data da contratação do empréstimo – Contratação válida – Sentença de improcedência mantida – Mantidas as medidas adotadas a fim de conter a prática de advocacia predatória (comunicação à OAB/SP e ao NUMOPEDE) – Honorários sucumbenciais majorados, observada a gratuidade.
RECURSO DESPROVIDO.